Tribunal: STF
Processo: RE 1284613
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de São Paulo contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça local, está, no ponto  objeto de impugnação, assim ementado:
    “AÇÃO RESCISÓRIA Sentença – Pretensão rescisória fundamentada no art. 535, § 8º, do CPC – Alegação de que o julgado pelo STF na ADI 4173/DF teria superado a tese fixada pela Turma Especial da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a matéria – Competência – Ação rescisória de sentença Competência desta 1ª Câmara de Direito Público Mérito – Sentença julgada em conformidade com os efeitos vinculantes do IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000, que, a rigor, não contraria o referido julgado do STF (ADI 4173/DF) – Inexistência de hipótese de inaplicação da Lei Federal nº 10.029/2000, declarada constitucional pelo E. STF.”
    A parte recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a ADI 4.173/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, fixou entendimento que torna acolhível a pretensão deduzida pela parte ora recorrente:
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, § 7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    …...................................................................................................
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.
    …...................................................................................................
    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ‘destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei’ (art. 6º), sem a configuração de ‘vínculo empregatício’ ou de ‘obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim’, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (grifei)
    Impõe-se referir, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.033.344-ED/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ARE 1.069.595-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – ARE 1.256.244/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – ARE 1.260.405/SP, Rel. Min. CÁRMEN LUCIA – RE 1.254.839/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 1.260.788/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 06.05.2019. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173.
    1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC, majorados os honorários em ¼ (um quarto), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”
    (RE 1.177.605-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Serviço militar voluntário. Lei Federal 10.029/2000. Declaração de constitucionalidade pelo STF. ADI 4.173. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.”
    (RE 1.178.492-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO TEMPORÁRIO NAS POLÍCIAS MILITARES E NOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES – PRETENDIDA EXTENSÃO DE DIREITOS A QUE FAZEM JUS OS SERVIDORES DE CARREIRA – IMPOSSIBILIDIDADE – RECONHECIMENTO DEFINITIVO, PELO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 10.029/2000 (ADI 4.173/DF, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
    (RE 1.222.247-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – SERVIÇO VOLUNTÁRIO – VERBAS TRABALHISTAS – IMPOSSIBILIDADE. Não constitui vínculo empregatício a relação decorrente da prestação voluntária de serviços nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, sendo devido apenas o auxílio mensal de que trata o artigo 6º da Lei federal nº 10.029/2000. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 4.173, Pleno, relator o ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 25 de fevereiro de 2019.”
    (ARE 1.232.756-AgR/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento emanado do Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a determinar seja observada a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, invertidos os ônus da sucumbência.
    Se a parte vencida, eventualmente, for beneficiária da gratuidade, não se exonerará ela, em virtude de tal condição, da responsabilidade pelas despesas processuais e pela verba honorária decorrentes de sua sucumbência (CPC, art. 98, § 2º), ressalvando-se-lhe, no entanto, quanto a tais encargos financeiros, a aplicabilidade do que se contém no § 3º do art. 98 desse mesmo estatuto processual civil.
    Publique-se.
    Brasília, 07 outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator